Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão : CONSELHO ESPECIAL Classe: : EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL Processo : 0000114-89.2008.8.07.0000 Embargante : DISTRITO FEDERAL Exequente : SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA AUTARQUIAS FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Executado : DISTRITO FEDERAL Interessados : JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO (INTERESSADO) JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS (INTERESSADO) JOAO MONTEIRO DE SOUZA (INTERESSADO) JOAO ALVES CARDOSO (INTERESSADO) JEANETTE COSTA MARINHO (INTERESSADO) JARCY JOSE BUDAL (INTERESSADO) JOSE CARLOS SILVA (INTERESSADO) JOSE CARDOSO FILHO (INTERESSADO) JOICE MARINHO RAMOS (INTERESSADO) Relator : DESEMBARGADOR WALDIR LEÔNCIO DECISÃO O processo foi resolvido em relação à substituída processualmente JOICE MARINHO RAMOS, anuente ao acordo noticiado nos autos, inclusive com a assinatura da devida requisição de precatório (ID 13958656). Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, revogo as decisões de IDs 10927270 e 10927484 e determino o prosseguimento do feito, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Às partes para requererem o que entender de direito. I. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator